Tribunal: TJES
Processo: 0013002-78.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013002-78.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE VÍCIO DO PRODUTO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Decisão Monocrática que negou provimento ao apelo em face de MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA., mantendo sentença que anulou o Processo Administrativo nº 1591/2009 e a multa aplicada pelo Procon Municipal, em razão da ausência de constatação de prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Decisão Monocrática está eivada de nulidade por falta de fundamentação e por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC/2015; (ii) verificar se há provas suficientes para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa pelo Procon Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade da Decisão Monocrática não se sustenta, pois a interposição do Agravo Interno permite a reapreciação da matéria pelo colegiado, o que afasta eventual nulidade, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo Tribunal Estadual.

O processo administrativo foi corretamente anulado, uma vez que o Procon Municipal de Vitória não analisou adequadamente as teses defensivas apresentadas pela empresa agravada, limitando-se a realizar considerações genéricas sobre os direitos do consumidor, sem fundamentação específica quanto à responsabilidade da empresa pelo vício do produto.

O Laudo Técnico apresentado indicou que o defeito do aparelho celular decorreu de manutenção indevida por terceiro não autorizado, o que afastou a responsabilidade da agravada e impediu a aplicação da multa administrativa sem a devida análise técnica de sua validade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo foi desconstituída, tendo em vista a falta de motivação adequada e a desconsideração dos argumentos de defesa, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de agravo interno supre eventual nulidade de decisão monocrática que não indica expressamente as hipóteses do art. 932 do CPC/2015.

A anulação de ato administrativo sancionador é cabível quando ausente a devida fundamentação, especialmente se desconsideradas as teses defensivas da parte afetada.

A responsabilidade pelo vício de produto não se configura quando comprovada, mediante laudo técnico, a culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VII, 18, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2010083/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.11.2022; TJ-ES, Apelação Cível 5000283-37.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0013002-78.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) APELADO: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
Agravo Interno
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
Decisão Monocrática (
EM QUE TIPO DE RECURSO??
) ID 6404252
que
negou provimento ao apelo interposto em face de
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (atual denominação de NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)
, e manteve a sentença apelada.

Irresignad
o
,
o ente municipal
sustenta em suas
razões
ID
7379118 em síntese,
(1)

a nulidade da decisão monocrática agravada por não estar suficientemente fundamentada e ter sido proferida fora das hipóteses previstas pelo art. 932 do CPC/15
;
(2)

a inexistência de prova hábil a desconstituir a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo impugnado (multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
agravo interno
interposto e passo a analisar as suas razões
em ordem de prejudicialidade
.

-ALEGAÇÃO DE

NULIDADE
DA
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA

Sustenta o ente público agravante que a decisão monocrática impugnada é nula por ter sido proferida das hipóteses elencadas no art. 932 do CPC/15, bem como pela deficiência em sua fundamentação.

Destaca-se, inicialmente, que a Decisão Monocrática objeto da presente irresignação, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a quem incumbiu a relatoria originária do feito nessa instância recursal, mant
eve
a sentença que julgou procedentes as pretensões autorais e declarou a nulidade do processo administrativo nº 1591/2009, além da multa administrativa dele decorrente, em razão da ausência de constatação de prática infrativa ao CDC.

Em que pesem as alegações do ente municipal agravante e, mesmo que se
tenha
constat
ado
, de fato, a ausência de indicação de um
dos incisos do art. 932 do CPC/15 para
a prolação da decisão que deu
provimento do apelo interposto monocraticamente, deve-se considerar que a interposição do agravo interno possibilita a submissão da causa ao colegiado e, por conseguinte, a superação de eventual nulidade.

Sobre o tema é elucidativo o seguinte julgado do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
“O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência desse E. Tribunal Estadual:

EMENTA AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Segundo o c. STJ, não há nulidade no enfrentamento unipessoal do recurso pelo Desembargador Relator quando seu entendimento é fincado em precedentes do próprio tribunal ou de tribunal superior, demonstrando a pacificação jurisprudencial acerca da matéria. Ainda assim, eventual nulidade fica superada com o julgamento colegiado em sede de agravo interno.
II. A declaração de miserabilidade financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo magistrado quando for possível encontrar elementos que direcionem a conclusão nesse sentido. III. Recurso improvido. (TJ-ES – Agravo De Instrumento: 5004327-35.2022.8.08.0000, Relator: D
é
bora Maria Ambos Correa Da Silva, 4ª Câmara Cível,
julgado em 13/12/2022
).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DESCABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PERANTE O ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O EVENTO MORTE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A CARACTERIZAR O NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO MÉDICA E ATESTADO DE ÓBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O julgamento do presente Agravo Interno possui o condão de sanar eventual irregularidade relacionada à análise monocrática da pretensão recursal, porquanto o feito fora, nesta oportunidade, apreciado pelo Órgão Colegiado competente.
II. [...] a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (STJ; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) [...].
(TJ-ES –
Apelação Cível
: 0003523-59.2016.8.08.0002, Relator:
Namyr Carlos de Souza Filho
,
3
ª Câmara Cível,
julgado em 05/06/24
).

Por conseguinte,
tem-se que
a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.

Nesses termos, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

Superada tal questão, passo a apreciar a alegação de que
inexiste prova hábil a desconstituir a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo impugnado (multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal)
.

Consta dos autos que o ora agravado, Valdemir Machado de Oliveira, registrou reclamação junto ao Procon Municipal em razão de ter adquirido um aparelho celular Nokia, modelo nº 6085, serial 353232017002587, na data de 25/01/2008, e que após o produto apresentar defeito, o levou a assistência técnica autorizada que deixou de efetuar os reparos necessários ao argumento de que o aparelho já havia sido objeto de manutenção indevida, realizada por terceiro não autorizado pelo fabricante, conforme de pode inferir do Laudo Técnico acostado às fls. 88/89.

Tal reclamação ensejou a abertura do Processo Administrativo nº 1.591/2009, no qual a empresa agravada foi sancionada administrativamente pelo Procon Municipal, ao pagamento de R
$
27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), conforme se vê de fls. 97/102.

Irresignada, a ora agravada ajuizou a demanda originária
para ver anulado o Processo Administrativo nº 1.591/2009, tendo a sentença proferida na origem, julgado procedente a pretensão autoral por considerar que restou constatada a culpa exclusiva do consumidor, bem como que a decisão administrativa proferida no processo administrativo referido não foi devidamente fundamentada, inexistindo elementos hábeis a comprovar o vício do produto e, se, de fato, era de responsabilidade da Nokia o seu reparo, razão pela qual anulou a multa administrativa aplicada.

O Município de Vitória aduziu, em suas razões de apelação (fls. 436/445) que o Laudo Técnico, produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa, ora agravada, não tem o condão de comprovar a inexistência ‘de defeito de fábrica’ e, por outro lado, a ocorrência ‘de mau uso’ do aparelho por parte do consumidor. Além disso, alegou que o ato administrativo exarado pelo Procon Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

Ao julgar o apelo interposto pelo Município de Vitória, o então Relator, eminente Des. Na
m
yr Carlos de Souza Filho, proferiu a Decisão Monocrática ora agravada
na qual considerou a validade do Laudo Técnico de fls. 88/89, bem como que a alegação de que este foi produzido unilateralmente não constitui elemento apto a ensejar a responsabilização da empresa apelada/agravada, notadamente porque não houve realização de prova técnica na origem.

Estabelecidas essas premissas, vê-se que, de fato, o Procon Municipal de Vitória não
tece
u
uma só palavra sobre o fato imputado à
empresa agravada, gerador da reclamação realizada pelo consumidor, tendo, ainda assim aplicado a multa administrativa em questão.

Embora não seja cabível exigir a elaboração de perícias minuciosas ou diligências complexas na esfera administrativa, haja vista que tais questões podem ser dirimidas na via judicial, não se pode olvidar que existindo indício da má utilização do aparelho pelo consumidor, o órgão fiscalizador deverá agir com maior rigor para inferir o real motivo do alegado dano.

Nesse sentido, de acordo com o Laudo Técnico expedido por Assistência Técnica Autorizada Nokia (fls. 88/89) é possível concluir que houve “
manutenção indevida do aparelho por pessoa não autorizada pela Nokia”
, pois constatados
“vestígios de ressoldagem e calor excessivo em sua placa principal”
, o que exclui a garantia do fabricante, de modo que a aplicação da multa questionada não poderia ter sido efetivada sem a prévia discussão acerca de tais apontamentos.

Como se vê dos autos, o Município agravante se limitou, como se limita em suas razões de apelação e do presente agravo interno, a asseverar que o procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa em apreço, observou rigorosamente o devido processo legal e que a decisão proferida foi devidamente motivada.

Não obstante, conforme se vê da Decisão Administrativa de fls. 97/102,
Procon Municipal
de Vitória
assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva
pela
ora
agravada
, que houve ofensa ao
s
art
s.

6º,
VII e 18, II
todos da Lei 8.078/90
e, em última análise, aos direitos d
o
consumidor reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Após discorrer sobre a política de defesa do consumidor e o papel dos Procons, bem como sobre os conceitos legais de consumidor e fornecedor, sem tecer uma só palavra sobre o fato imputado à
agravada
, conclui
u
o Procon Municipal
de Vitória que
“
As reclamadas Nokia, Casa e Vídeo e Unibanco Seguros são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o art. 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, vez que o valor não foi restituído como requereu o reclamante, de acordo com o art. 18, II [...]”
(fl. 99).

Nesses termos, concluído ser a hipótese de vício do produto, com relação a ora agravada, Nokia, considerou a inexistência de fator atenuante, e a existência de fatores agravantes e, ainda, a falta do demonstrativo do faturamento bruto anual da empresa, arbitrou a multa administrativa em
R
$
27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

A decis
ão
acima transcrita,

como visto,
deix
ou
de enfrentar as alegações e documentos apresentados
pela ora agravada
, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.

Assim, embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

Destarte
, pelo que se pode inferir, não houve a correta individualização do caso concreto, tendo o Procon Municipal
de Vitória
apenas tecido genéricas considerações sobre infrações à legislação consumerista sem, contudo,
apreciar os argumentos de defesa e documentos apresentados pela empresa recorrida.

Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto.

Sabendo-se que
a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial (STJ - REsp: 1787922 ES 2018/0326005-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2019),
não há como corroborar a alegada
presunção de legitimidade e de veracidade
de tal ato, como pretende o Município de Vitória.

Ademais, com relação ao caso concreto, tendo a sentença considerado que o defeito apresentado decorreu de ato do consumidor, nos termos do Laudo Técnico apresentado, a exclusão da responsabilidade da ora agravada é medida que se impõe, especialmente porque não se pode impor que esta repare defeito não coberto pela garantia de fábrica.

Nesse sentido,

“
[...]
Diante de laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante atestando a culpa exclusiva da consumidora pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular adquirido pela consumidora, em razão de sua exposição a líquido ou umidade/vapor, inexistindo prova de que o vício foi causado por outro fator ou o defeito originário, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC, eis que a negativa à reparação/substituição do celular tratou-se de legítimo exercício de direito, merecendo anulação todas as penalidades impostas no Processo Administrativo 2183/2011, invalidando integralmente a multa arbitrada em R$ 23.765,13, em razão do que dispõe o art. 12, § 3º, III, CDC. [...]
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151598091, Relator
a
: Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECUSA DE CONSERTO EM GARANTIA. APARELHO COM DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste violação a norma consumerista quando a empresa, através de sua assistência técnica, emite laudo informando que o vício no produto decorre de fator alheio a tecnologia nele embarcada. 2. Sendo o defeito apresentado decorrente de mau uso pelo consumidor, incabível a condenação da empresa fornecedora, haja vista a exclusão de sua responsabilidade. 3. Recurso provido.
(TJ-ES – Apelação Cível 5000283-37.2018.8.08.0024, Relator
a
: Marianne J
ú
dice
de
Mattos, 4ª Câmara Cível,
julgado em 10/05/2022
).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA - PROCON PODER DE POLÍCIA - RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - MULTA ANULADA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS MÁ UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERDA DA GARANTIA LAUDO TÉCNICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]
Restou comprovada a inexistência de violação ao CDC já que a má utilização do aparelho celular exclui a garantia, não devendo subsistir a multa administrativa aplicada. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação 024160261475, Relator
a
: Elisabeth Lordes,
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/12/2017).

Nesse cenário,
é
cediço que a concretização do princípio do contraditório, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, exige não somente a prévia oitiva das partes, mas também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, diante da completa desconsideração das teses defensivas da
empresa agravada
pela decis
ão
administrativa
em análise
.

Com efeito, tendo o órgão administrativo concluído pela configuração de
vício no produto
ofertado pela
empresa recorrida
sem, contudo, explicitar a motivação formadora de seu convencimento, tal omissão autoriza o Judiciário a intervir para realização do devido controle do ato administrativo em questão.

Para corroborar,

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção VI. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR PROCON MUNICIPAL DECISÃO SANCIONATÓRIA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NULIDADE DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA OFENSA AO CONTRADITÓRIO DIREITO DE INFLUIR SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1) É nula a decisão sancionatória, proferida na órbita administrativa, que não declina as razões com lastro nas quais superou os argumentos de defesa da parte, para impor-lhe penalidade pecuniária por ofensa às regras de proteção ao consumo, eis que inviabiliza o controle da sua legitimidade na esfera judicial

[...]
A concretização do princípio do contraditório, tanto no campo judicial, quanto na seara administrativa, demanda não só a prévia oitiva das partes, como também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, malferindo a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de nossa Carta Maior, diante da completa desconsideração da tese da apelada pela decisão sancionatória proferida pelo Procon Municipal. 5) Denegada à apelada o direito de influir nos rumos da decisão administrativa, bem como ausente a justificativa que levou o apelante a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo, impõe-se a confirmação da sentença que anulou a decisão administrativa sancionatória.
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024120318555, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.